Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA A HIPOSSUFICIENTE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o acórdão embargado restou claro que a autora, ora embargante, não comprovou renda familiar per capta inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo, a fim de preencher todos os requisitos do edital do certame.
2. Recurso conhecido e desprovido.